Tribunal: TCU
Processo: 007.952/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6670/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 21/2023, lançado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) para aquisição de doze servidores de rede, contemplando garantia, instalação e suporte técnico, visando à modernização da estrutura de TI do órgão, com valor estimado de R$ 3.833.253,60. Considerando que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que não restou comprovada a alegada irregularidade na especificação dos itens licitados, consistente na incongruência entre o processador e a memória exigidos; considerando que o objeto precípuo da licitação em análise é a aquisição de servidores plenamente operacionais, cuja condição indispensável é a compatibilidade intrínseca entre seus componentes; considerando que a exigência de uma linha mais atual de processadores incompatível com os componentes do servidor seria um desvio de finalidade da licitação; considerando que o esclarecimento prestado a esse respeito não constitui uma inovação, mas apenas a elucidação de um pressuposto implícito na licitação, tendo, portanto, atingido seu fim; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a ausência dos elementos necessários à sua adoção; c) encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e ao representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.952/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 1.2. Representante: A3 Infotech Comércio e Prestação de Serviços e Informática Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Katarine Liones de Carvalho (465556/OAB-SP), representando A3 Infotech Comércio e Prestação de Serviços e Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.